Tribunal: TJMT
Processo: 1013889-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013889-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Usufruto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), PEDRO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 321.987.011-20 (AGRAVANTE), VILMA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 007.584.949-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – REPASSE DE VALORES DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS – QUANTIA CORRESPONDENTE AOS BENS SOB A ADMINISTRAÇÃO DO AGRAVATE – VALORES DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O requisito da probabilidade do direito encontra amparo no acordo judicial firmado entre as partes, pelo qual o agravante se obrigou a repassar determinada quantia à agravada, relativa ao aluguel arrecadado com 6 (seis) imóveis adquiridos pelo ex-casal.

III - O requisito do perigo de dano também toma forma, em razão, especialmente, do prejuízo financeiro que a autora tem suportado pela inadimplência do demandado com a renda auferida com a administração exclusiva do patrimônio comum.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO QUIRINO DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 1005067-43.2021.8.11.0055, ajuizada por
VILMA TAVARES DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, repasse mensalmente à parte autora, ora agravada, o equivalente à 34% (trinta e quatro por cento) dos rendimentos do imóvel mantido em usufruto pelas partes.

Para tanto, aduz o agravante que, apesar do acordo judicial realizado entre as partes, que destinaria determinado percentual dos valores arrecadados com os alugueis dos imóveis adquiridos na constância do casamento, foi firmado, posteriormente um outro acordo extrajudicial, para pagamento direto do usufruto do imóvel.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, repasse mensalmente à parte autora, ora agravada, o equivalente à 34% (trinta e quatro por cento) dos rendimentos do imóvel mantido em usufruto pelas partes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela pretendida pela autora, ora agravada revela-se de acordo com os pressupostos acima mencionados.

O requisito da probabilidade do direito encontra amparo no acordo judicial firmado entre as partes, pelo qual o agravante se obrigou a repassar determinada quantia à agravada, relativa ao aluguel arrecadado com 6 (seis) imóveis adquiridos pelo ex-casal.

Ademais, o acordo extrajudicial celebrado supervenientemente pelas partes, conforme documento no id no 96581466, teve por objeto apenas o valor devido à título de prestação de pensão alimentícia, de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) mensais, que constitui parcela ínfima da quantia arrecadada pelo agravante com os alugueis.

Sob esse aspecto, o requisito do perigo de dano também toma forma, em razão, especialmente, do prejuízo financeiro que a autora tem suportado pela inadimplência do demandado com a renda auferida com a administração exclusiva do patrimônio comum.

Assim, preenchidos os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021